Tribunal: TJDFT
Processo: 0708705-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708705-42.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SANE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: JET LINE LOCAÇÕES E SERVIÇOS AÉREOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Inicialmente, verifico que não há pedido de feito suspensivo ou antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento Id. 24335139. Intime-se o Agravante para que se manifeste quanto ao interesse recursal, tendo em vista a decisão Id. 89072421 dos autos de origem e posterior decisão Id. 9004628, que reconhece a falsidade dos documentos Id. 43854825 e Id. 79088378. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora